Tribunal: TJDFT
Processo: 0706458-66.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0706458-66.2023.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRECHO PINK LTDA RECORRIDO: TABATA KESIANE MEDINA DE OLIVEIRA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de petição ID 55910219, na qual a recorrente anexa, intempestivamente, documentação para análise de pedido de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Por meio da decisão ID 55157643, a recorrente foi intimada a comprovar a alegada hipossuficiência, devendo colecionar aos autos demonstrações contábeis/balanço patrimonial atualizados, e declaração de imposto de renda do último ano, aptos a demonstrarem a situação econômico-financeira da pessoa jurídica no momento do recolhimento das custas processuais e preparo propriamente dito. Após decurso de prazo sem manifestação, conforme certidão ID 55551704, foi proferida nova decisão ID 55683717, indeferindo a gratuidade de justiça e determinando a intimação da recorrente para no prazo de 48 (quarenta e oito horas) proceder o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção. A recorrente manifestou-se por meio da petição ID 55910219, anexando intempestivamente, documentação a fim de comprovar que não se encontra em condições de arcar com as custas de seus funcionários e demais contas do estabelecimento como água e luz. Ressalto que a decisão ID 55157643, encontra-se preclusa, não cabendo qualquer discussão a respeito. Ademais a nova documentação anexada, não é suficiente para comprovar a precariedade financeira da pessoa jurídica recorrente a fim de lhe conceder o benefício da gratuidade de justiça, tendo em vista que não fazem presumir a ausência de ativos para pagamento das despesas ordinárias, e do preparo recursal, que é módico no Distrito Federal, não prejudicando a sua subsistência. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado na petição ID 55910219. Intime-se a recorrente para cumprimento integral da decisão ID 55683717, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito